Tribunal: TJDFT
Processo: 0735919-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. GOLPE DA OLX. VENDA DE VEÍCULO. SUPOSTA FRAUDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. DEVER DE CAUTELA. ADMISSIBILIDADE.
1. Em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico versando sobre possível prática de conduta fraudulenta por terceiros, conhecida como “golpe da OLX”, em que se pretende a imediata reintegração do bem na posse do autor, não sendo possível concluir, de um lado, que a fraude seria tão simples de ter sido reconhecida pelo réu, e de outro lado, que o autor também não parece ter agido com maior cautela ao possibilitar a transferência do veículo a pessoa com a qual não negociou diretamente e, ainda, antes de verificado o pagamento, conclui-se pela necessidade de dilação probatória, após o contraditório, inexistindo probabilidade do direito que permita alteração das condições fáticas de forma imediata.
2. Diante do dever de cautela, e a fim de se assegurar o resultado útil do processo, faz-se necessário garantir que o veículo não seja transferido para terceiros, devendo ser determinado o bloqueio via RENAJUD.
3. Agravo conhecido e parcialmente provido.